Tribunal: STF
Processo: ARE 1431212
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APOSENTADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 6.430/1977 E 6.435/1977. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DE QUE AS REGRAS APLICÁVEIS À PENSÃO POR MORTE SÃO AQUELAS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. INCAPACIDADE TOTAL PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. BENEFÍCIO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    - Em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão da pensão por morte, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito. 



    - São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991). 



    - Para a concessão de pensão por morte, nos casos de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez antecede a ocasião do óbito, sendo irrelevante o fato de que seja posterior à maioridade. Precedentes do STJ. 



    - A existência da dependência econômica do filho inválido em relação ao instituidor há de ser demonstrada, porquanto a presunção estabelecida no § 4º do artigo 16 da Lei n. 8.213/1991 é relativa. 



    - Conjunto probatório apto a demonstrar a incapacidade da parte autora em período anterior ao óbito e a existência de dependência econômica. É devido o benefício. 



    - O valor da pensão por morte concedida limitado ao teto do Regime Geral de Previdência Social. 



    - A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, afastada a incidência da Taxa Referencial (TR). Repercussão Geral no RE n. 870.947. 



    - Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS parcialmente provida.” (Doc. 20, p. 8, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 26).



    Nas razões do apelo extremo, José Francisco Martins de Oliveira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XXXVI, 201, § 4º, e 230 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a existência de direito adquirido ao recebimento de pensão por morte “equivalente ao valor de 100% (cem por cento) correspondente aos valores que eram recebidos pelo Segurado José de Oliveira (genitor do falecido)” (Doc. 32, p. 4). Afirma que se entendeu, equivocadamente, “que, na pensão concedida ao Autor, deve ser aplicada a legislação vigente quando do advento do falecimento de seu pai em 01.07.2015, portanto, ao aplicar a legislação quando do falecimento do segurado, o valor da pensão por morte é limitado (...) ao valor do teto do Regime Geral da Previdência Social – RGPS” (Doc. 32, p. 7), motivo pelo qual o acórdão ora recorrido violou a Constituição Federal. Informa que o pensionista interditado José Francisco Martins de Oliveira faleceu em 16/02/2021. Nada obstante, ressalta que “o objeto do processo/recurso permanece, pois pleita-se neste recurso o pagamento da pensão por morte equivalente ao valor de 100% (cem por cento) correspondente aos valores que eram recebidos pelo Segurado José de Oliveira (genitor do falecido)” (Doc. 32, p. 4). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para condenar o INSS à “implementação e pagamento do benefício equivalente a 100% do valor recebido pelo Segurado (falecido) José de Oliveira quando da data de seu falecimento, correspondente a R$ 12.374,50 (doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) – conforme demonstrativo de proventos previdenciários de fls. 49” (Doc. 32, p. 11-12).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 35, p. 6-7).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de “ação de concessão de benefício previdenciário - pensão por morte - com pedido de tutela antecipada”, ajuizada por Andrea Pauline Pinheiro de Oliveira, curadora e filha de José Francisco Martins de Oliveira, em face do INSS.



    Compulsando-se os autos, verifico que o instituidor do benefício, José de Oliveira, genitor do incapaz ora representado nesta ação, ingressou na Caixa Econômica Federal em 02/09/1947, aposentou-se por tempo de serviço em 1º/02/1979 e faleceu em 1º/07/2015. 



    Com efeito, in casu, o acórdão ora recorrido concluiu pelo preenchimento dos requisitos para a concessão de pensão por morte. Nada obstante, limitou o quantum do benefício ao teto administrativamente estabelecido pelo INSS, conforme se verifica da leitura dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Com efeito, o genitor do autor foi aposentado por tempo de serviço em 01.02.1979, ocasião em que o Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiários – SASSE já havia sido extinto pela Lei nº 6.430/77, vinculando os aposentados e pensionistas ao Regime Geral de Previdência Social (art. 1º). A mesma lei determinou, outrossim, que o saldo patrimonial remanescente da SASSE deveria ser transferido à Caixa Econômica Federal, a fim de manter ou instituir fundação de caráter privado, destinada a assegurar aos antigos economiários as prestações previdenciárias complementares. Foi, então, instituído o FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, pela Lei nº 6.435/1977, com o objetivo de administrar o plano de previdência complementar dos empregados da CEF. Ante a disposição legal expressa de que os beneficiários do ex-SASSE passariam a ser regidos pelo regramento aplicável ao INSS, e este, por seu turno, limita os salários-de-benefício ao teto administrativamente estabelecido, é inconteste que a referida limitação também atinge os beneficiários ex-SASSE.” (Doc. 20, p. 5-6, grifei)



    O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, conforme se depreende dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. 1. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE VANTAGENS SEM REDUÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 599.618-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/03/2011, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE VANTAGENS. MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a transposição do regime celetista para estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, não sendo possível invocar direito adquirido às vantagens do regime anterior.



      II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    III - Agravo regimental improvido.” (AI 850.534-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16/11/2011, destaquei)



    Demais disso, a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que as regras aplicáveis à pensão por morte são aquelas vigentes à época do óbito do instituidor, conforme se constata da leitura das ementas dos seguintes acórdãos proferidos pelo Plenário e por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 04/08/2015, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.514-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.393.587-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/10/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA À VIÚVA. REVERSÃO PARA AS FILHAS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 8.059/1990. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Corte tem jurisprudência no sentido de que a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício deve reger o direito à pensão por morte. No caso dos autos, o óbito do ex-combatente se deu em momento anterior à edição da Lei 8.059/1990. Desse modo, as disposições da referida lei, para fins de caracterização de dependentes, não têm incidência na hipótese. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.110.053-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/12/2019, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Pensão por morte. Integralidade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios.” (ARE 1.111.068-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 05/06/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.151.103-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/09/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 



    2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º.” (RE 1.198.554-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 08/05/2020, destaquei)



     



    Por fim, observo que o Juízo de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente